Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ART. 489, §1o, IV, DO CPC. REJEITADA. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que indeferiu o pedido de extensão do limite previsto para financiamentos consignados, para abranger todos os empréstimos firmados com o banco réu, inclusive aqueles que não têm previsão de pagamento por desconto em folha.
2. Nesta sede, a parte autora requer: a) que o presente recurso seja conhecido e provido para cassar a sentença por ausência dos elementos do artigo 489 do CPC. 2.1. Caso não seja reconhecida a preliminar arguida em sede de apelação, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, quais sejam: a) suspensão de todos os descontos debitados na sua conta corrente, com base jurisprudência do STJ e TJDFT; e b) suspensão do desconto da parcela de R$ 949,49 (novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) debitada em sua conta corrente, uma vez que se refere a empréstimo consignado, até abertura de margem na folha de pagamento. 2.2. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinada ao requerido a redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente (R$ 6.854,16), que perfaz R$ 2.056,25 (dois mil, cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos bancários. Requer a revogação da autorização para débitos realizados pelo requerido na sua conta corrente e que o réu se abstenha de prestar qualquer informação desabonadora ao SISBACEN com referência ao presente contrato, sob pena de multa diária.
3. Da preliminar – art. 489, §1, inciso IV, do CPC. 3.1. Verifica-se que o magistrado, ao proferir a sentença, considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. 3.2. Portanto, observa-se que a sentença expôs satisfatoriamente os motivos que fundamentaram o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. 3.3. Assim, não há que se falar em cassação da sentença.
4. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 4.1. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 4.2. No caso em análise, percebe-se a particular situação do apelante, devedor de quantia que consome parte substancial de seu rendimento bruto, descontada de sua folha de pagamentos e do saldo de sua conta bancária, o que, por certo, prejudica sua subsistência. 4.3. Portanto, deve a instituição financeira debitar na conta corrente do apelante as parcelas do contrato, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração depois de descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007.
5. Recurso parcialmente provido.